Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-96.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada abstratamente para o tipo penal, ou o de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativamente considerada. No caso concreto, o sentenciante utilizou a fração de 1/8 (um oitavo). O referido critério é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça que proclama não estar o magistrado vinculado a critérios puramente matemáticos e inexistir direito subjetivo do réu a determinada fração de aumento da pena-base.
2. Se a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, mas o apelante é reincidente e tem maus antecedentes, correta a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, na forma do artigo 33, § 2o, alínea "c" e § 3o, do CP.
3. Recurso conhecido e desprovido.